Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIREITO DE VIZINHANÇA. ÁRVORES LIMÍTROFES. QUEDA DE GALHOS E FOLHAS NO IMÓVEL VIZINHO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de conhecimento. 1.1. O embargante alegou haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar se há omissão em analisar se a ciência genérica seria suficiente para suprir a necessidade de um contraditório específico e técnico sobre o conteúdo do laudo pericial particular apresentado pelos embargados; (ii) verificar se há omissão ao deixar de analisar o conteúdo da petição específica, ao concluir pela ausência de demonstração de escassez financeira por parte do embargante; (iii) analisar se há contradição entre a afirmação de que o réu não comprovou sua condição econômica e a existência da referida petição, na qual se declara expressamente a impossibilidade de arcar com os custos do processo; e (iv) averiguar se há omissão quanto ao enfrentamento do argumento específico do embargante relacionado à validade formal do recibo, especialmente no que se refere à forma da assinatura e à sua força probante como demonstrativo de efetivo desembolso da quantia consignada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. O acórdão registrou ciência do apelante quanto à réplica apresentada pelos apelados, afastando a alegação de ausência de oportunidade para manifestação sobre o laudo técnico.
5. Em nenhum momento o réu requereu gratuidade de justiça para a perícia ou comprovou escassez financeira, limitando-se a alegar, de forma genérica, desproporcionalidade dos honorários, sem considerar as especificidades da prova. A ausência de pagamento resultou na preclusão do direito à produção da perícia, motivo pelo qual acertada a decisão do juízo a quo ao considerá-la prejudicada. A mera informação de que “não possui recursos financeiros para arcar com o valor arbitrado para a elaboração da perícia” não é capaz de comprovar a escassez financeira, tampouco de ser recebida como pedido de concessão de gratuidade de justiça.
6. O aresto destacou a existência dos respectivos comprovantes de pagamento, os quais contêm a assinatura da parte recebedora, confirmando a prestação do serviço contratado. Assim, validou-se o recibo, ainda que tenha sido encaminhado por meio do aplicativo WhatsApp. 6.1. Cabia à parte, se assim discordasse, impugnar a validade do documento, requerendo a produção de prova cabível a tempo.
7. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 7.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.